Tribunal: TCU
Processo: 008.545/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito de contrato firmado para prestação de assistência complementar à saúde na área de traumatologia/ortopedia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria de Estado de Saúde de Roraima, no âmbito do Contrato 745/2022/Sesau-RR, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 53 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 235 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. aplicar a Cecília Smith Lorenzon Basso, com fundamento no art. 58, II e III, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. considerar graves as irregularidades por ela cometidas, nos termos do art. 270, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.4. inabilitá-la para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública federal, pelo período de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde já, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida; 9.7. apensar estes autos aos do TC Processo 018.917/2022-4 , juntando cópia desta deliberação; 9.8. informar a responsável, seus representantes legais e o denunciante acerca do teor desta deliberação.